Tribunal: TJMT
Processo: 0005573-83.2017.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005573-83.2017.8.11.0020
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITO INTERRUPTIVO DO DESPACHO CITATÓRIO. NÃO RETROAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ. PENHORA ANULADA. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c os arts. 487, II, e 924, III, do CPC. O Juízo de origem consignou que o prazo prescricional trienal se consumou sem citação válida dos executados, que o efeito interruptivo do despacho citatório não retroagiu à data da propositura da ação e que a demora na citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário.
2. Requerimentos do recurso: (i) afastamento da prescrição, sob fundamento de que a demora de aproximadamente 19 meses entre a distribuição e o despacho citatório é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ; (ii) a inocorrência de prescrição intercorrente por ausência dos pressupostos do art. 921 do CPC, notadamente a suspensão formal e a intimação pessoal da exequente; e (iii) o reconhecimento de que a penhora de imóvel efetivada no curso do processo interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de citação válida ao longo de mais de sete anos de tramitação impede a retroação do efeito interruptivo do despacho citatório à data da propositura da ação; (ii) verificar se diligências citatórias infrutíferas, sem o requerimento tempestivo de citação por edital, configuram providências idôneas para atrair a proteção do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ; e (iii) determinar se penhora declarada nula é apta a interromper o prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório se condiciona à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação. Não efetivado o ato citatório, a prescrição não se interrompe, salvo quando a demora decorre exclusivamente de entraves do serviço judiciário, nos termos dos §§ 1o a 3o do art. 240 do CPC (STJ - REsp n. 2.070.925/PR).
5. A promoção de diligências infrutíferas para localização do devedor não suspende nem interrompe o prazo prescricional e afasta a incidência da Súmula n. 106 do STJ, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.207.940/RS e AREsp n. 2.870.767/ES).
6. A demora inicial de 19 meses para a prolação do despacho citatório, embora imputável ao serviço judiciário, não imuniza indefinidamente a exequente contra os efeitos da prescrição. A proteção do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ não opera como salvo-conduto permanente, pois se exige da parte autora a adoção de providências eficazes para a formação da relação processual.
7. O ajuizamento da execução em face de pessoa falecida antes da propositura da ação e a manutenção de reiteradas tentativas de citação em endereços inidôneos, sem requerimento tempestivo de citação por edital (CPC, art. 256, II), revelam a insuficiência das providências adotadas para a consecução do ato citatório ao longo de mais de sete anos de tramitação.
8. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva (prescrição material), e não a prescrição intercorrente. A prescrição material se opera quando o prazo se consuma sem interrupção eficaz, independentemente de suspensão formal do processo, de modo que os pressupostos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC não se aplicam à hipótese.
9. A penhora de imóvel efetivada no curso do processo foi expressamente anulada pela decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da nulidade das citações e de todos os atos subsequentes. Ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos (CPC, art. 280), de modo que a constrição patrimonial anulada não é apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.
10. O prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) se consumou sem citação válida nem constrição patrimonial apta a produzir efeitos, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 202, I; CPC - art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, art. 256, II, art. 280, art. 487, II, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, art. 924, III; Lei n. 10.931/2004 - art. 44; Lei Uniforme de Genebra - art. 70.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 106, Tema Repetitivo n. 568, REsp n. 2.070.925/PR, REsp n. 2.207.940/RS, AREsp n. 2.870.767/ES, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005573-83.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), ANA CAROLINA DE MORAIS BLASKIEVICZ - CPF: 057.267.741-32 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DEUSDETE FERREIRA LOPES (APELADO), MARIA APARECIDA CUSTODIA - CPF: 843.571.181-15 (APELADO), DEUSDETE FERREIRA LOPES - CPF: 001.986.281-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. EFEITO INTERRUPTIVO DO DESPACHO CITATÓRIO. NÃO RETROAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ. PENHORA ANULADA. INAPTIDÃO PARA INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c os arts. 487, II, e 924, III, do CPC. O Juízo de origem consignou que o prazo prescricional trienal se consumou sem citação válida dos executados, que o efeito interruptivo do despacho citatório não retroagiu à data da propositura da ação e que a demora na citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da prescrição, sob fundamento de que a demora de aproximadamente 19 meses entre a distribuição e o despacho citatório é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, nos termos do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ;
(ii)
a inocorrência de prescrição intercorrente por ausência dos pressupostos do art. 921 do CPC, notadamente a suspensão formal e a intimação pessoal da exequente; e
(iii)
o reconhecimento de que a penhora de imóvel efetivada no curso do processo interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de citação válida ao longo de mais de sete anos de tramitação impede a retroação do efeito interruptivo do despacho citatório à data da propositura da ação;
(ii)
verificar se diligências citatórias infrutíferas, sem o requerimento tempestivo de citação por edital, configuram providências idôneas para atrair a proteção do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ; e
(iii)
determinar se penhora declarada nula é apta a interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório se condiciona à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação da citação. Não efetivado o ato citatório, a prescrição não se interrompe, salvo quando a demora decorre exclusivamente de entraves do serviço judiciário, nos termos dos §§ 1o a 3o do art. 240 do CPC (STJ - REsp n. 2.070.925/PR).

5. A promoção de diligências infrutíferas para localização do devedor não suspende nem interrompe o prazo prescricional e afasta a incidência da Súmula n. 106 do STJ, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.207.940/RS e AREsp n. 2.870.767/ES).

6. A demora inicial de 19 meses para a prolação do despacho citatório, embora imputável ao serviço judiciário, não imuniza indefinidamente a exequente contra os efeitos da prescrição. A proteção do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ não opera como salvo-conduto permanente, pois se exige da parte autora a adoção de providências eficazes para a formação da relação processual.

7. O ajuizamento da execução em face de pessoa falecida antes da propositura da ação e a manutenção de reiteradas tentativas de citação em endereços inidôneos, sem requerimento tempestivo de citação por edital (CPC, art. 256, II), revelam a insuficiência das providências adotadas para a consecução do ato citatório ao longo de mais de sete anos de tramitação.

8. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva (prescrição material), e não a prescrição intercorrente. A prescrição material se opera quando o prazo se consuma sem interrupção eficaz, independentemente de suspensão formal do processo, de modo que os pressupostos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC não se aplicam à hipótese.

9. A penhora de imóvel efetivada no curso do processo foi expressamente anulada pela decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, em razão da nulidade das citações e de todos os atos subsequentes. Ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos (CPC, art. 280), de modo que a constrição patrimonial anulada não é apta a interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.

10. O prazo prescricional trienal aplicável à cédula de crédito bancário (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra) se consumou sem citação válida nem constrição patrimonial apta a produzir efeitos, o que impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 202, I; CPC - art. 240, §§ 1o, 2o e 3o, art. 256, II, art. 280, art. 487, II, art. 921, §§ 1o, 4o e 4o-A, art. 924, III; Lei n. 10.931/2004 - art. 44; Lei Uniforme de Genebra - art. 70.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 106, Tema Repetitivo n. 568, REsp n. 2.070.925/PR, REsp n. 2.207.940/RS, AREsp n. 2.870.767/ES, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que
julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005573-83.2017.8.11.0020, ajuizada em face de
DEUSDETE FERREIRA LOPES
e
MARIA APARECIDA CUSTÓDIA
(id. 215575911 – PJe 1o Grau).

Na
origem
, a exequente ajuizou, em 24/outubro/2017, ação de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. B-10530629-9, firmada em 13/janeiro/2012 no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga em 36 parcelas. Sustentou que o executado
Deusdete
se tornou inadimplente a partir da 6a parcela, o que acarretou o vencimento antecipado da obrigação em 15/janeiro/2015.

Aduziu que, em garantia da dívida, a segunda executada,
Maria Aparecida
, conferiu hipoteca de primeiro grau sobre imóvel urbano (lote n. 03, matrícula n. 2.419, RGI de Santa Rita do Araguaia/GO). Postulou a citação dos executados para pagamento do saldo devedor de R$ 10.974,99 (dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sob pena de penhora (id. 59247648 – PJe 1o Grau).

No
curso da execução
, o despacho citatório foi proferido em 23/maio/2019, e as primeiras cartas de citação retornaram sem cumprimento. Expedida carta precatória para Salvador/BA, houve devolução por questões de custas no Juízo deprecado. Novas cartas de citação foram remetidas em abril/2022, cujos avisos de recebimento foram assinados por terceiros estranhos à lide (ids. 83645408 e 84291990 – PJe 1o Grau).

Sob a presunção de validade dos atos citatórios, o Juízo deu prosseguimento ao feito, e a exequente requereu a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD e, subsidiariamente, de imóvel da executada
Maria Aparecida
. A penhora e a avaliação do imóvel foram efetivadas por carta precatória, com avaliação em R$ 60.000,00 (id. 131003553 – PJe 1o Grau). Sucederam-se múltiplas tentativas de intimação dos executados acerca da penhora, todas infrutíferas, o que conduziu ao pedido de citação/intimação por edital, deferido pelo Juízo (id. 163284049 – PJe 1o Grau).

Nomeada curadora especial, a
Defensoria Pública
apresentou exceção de pré-executividade (id. 177062513 – PJe 1o Grau), na qual arguiu a nulidade das citações por terem sido recebidas por terceiros e informou o falecimento da executada
Maria Aparecida Custódia
, ocorrido em 29/maio/2014, portanto, antes do ajuizamento da execução. Indicou, ainda, endereço atualizado do executado
Deusdete
.

O Juízo
acolheu a exceção de pré-executividade
(id. 183101576 – PJe 1o Grau), declarou a nulidade das citações e dos atos subsequentes, decretou a suspensão do feito em relação à executada falecida e determinou a citação de Deusdete por oficial de justiça no novo endereço. Deixou de fixar verba sucumbencial por não ter havido extinção do processo executivo (id. 344668945).

Após a nova carta precatória para citação de
Deusdete
em Rio Verde/GO retornar sem cumprimento positivo (id. 207580066 – PJe 1o Grau) e frustrada a tentativa de conciliação, o Juízo intimou a exequente para que se manifestasse sobre eventual prescrição, material ou intercorrente (id. 212303610 – PJe 1o Grau).

A apelante sustentou a inexistência de inércia de sua parte (id. 215488099 – PJe 1o Grau).

A
sentença
, contudo, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, c/c os arts. 487, II, e 924, III, do CPC. O Juízo fundamentou que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é trienal (art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG) e que, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo, não houve citação válida dos executados, de modo que a interrupção da prescrição não retroagiu à data da propositura da demanda.

Consignou que a demora na citação não decorreu de culpa exclusiva do Poder Judiciário, porquanto o polo ativo permitiu que o feito prosseguisse com citação irregular, não postulou citação por edital dentro do prazo e não regularizou a representação da executada falecida. Afastou a aplicação da Súmula n. 106 do STJ. Deixou de condenar em custas remanescentes e honorários, com fundamento no art. 921, § 5o, do CPC (id. 344668979).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso e, nas razões recursais, assevera que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer a prescrição. Sustenta que o primeiro despacho citatório somente foi proferido em 23/maio/2019, cerca de 1 ano e 7 meses após a distribuição, lapso atribuível exclusivamente à morosidade do serviço judiciário. Aduz que, a partir de então, adotou providências incessantes para perfectibilizar a citação (fornecimento de novos endereços, recolhimento de custas de precatórias, pesquisas via INFOJUD, SIEL e SISBAJUD e diligências em três jurisdições) de modo que não se configurou inércia processual.

Invoca a aplicação do art. 240, § 3o, do CPC e da Súmula n. 106 do STJ. Argumenta, ainda, que a sentença mesclou fundamentos de prescrição material e intercorrente sem observar os pressupostos do art. 921 do CPC, notadamente a ausência de suspensão formal do processo e de intimação pessoal da exequente. Por fim, pontua a omissão na análise do art. 921, § 4o-A, do CPC, pois houve efetiva constrição patrimonial (penhora e avaliação do imóvel de matrícula n. 2.419, em Santa Rita do Araguaia/GO) apta a interromper o prazo prescricional.

Requer o provimento do recurso para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução (id. 344668979).

Não foram apresentadas
contrarrazões
, pois a relação processual não se angularizou na instância de origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
Deusdete Ferreira Lopes
e
Maria Aparecida Custódia
, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de ausência de citação válida dos executados no prazo legal e de não retroação do efeito interruptivo à data da propositura da demanda.

Em síntese, a matéria deduzida pela apelante para fins de reforma da sentença cinge-se à inocorrência da prescrição, à luz do art. 240, § 3o, do CPC, da Súmula n. 106 do STJ e do art. 921, § 4o-A, do CPC.

O recurso não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre examinar se as providências adotadas pela autora para localizar os executados são suficientes para afastar a conclusão de que a exequente deixou de requerer, em tempo oportuno, a citação por edital e, por conseguinte, para demonstrar a existência de impulso processual idôneo.

A solução da controvérsia demanda a delimitação das condições em que o despacho citatório é apto a produzir o efeito interruptivo do prazo prescricional, bem como das providências que incumbiam à parte autora para a consecução desse resultado.

Nos termos da legislação de regência, a interrupção do prazo prescricional opera-se com o despacho que ordena a citação (CC, art. 202, I, e CPC, art. 240, § 1o). A eficácia desse efeito, contudo, condiciona-se à adoção, pela parte autora, das providências necessárias à efetivação do ato citatório, sob pena de não se reputar interrompida a prescrição (CPC, art. 240, § 2o), ressalvada a hipótese em que a demora decorra exclusivamente de entraves inerentes ao serviço judiciário (CPC, art. 240, § 3o).

À vista dessas disposições, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a efetivação da citação válida constitui requisito para a interrupção do prazo prescricional. Não efetivado o ato citatório nos prazos legais, a prescrição não se interrompe, salvo nas hipóteses em que o atraso não seja imputável ao autor (REsp n. 2.070.925/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

A opção legislativa busca impedir que o jurisdicionado seja penalizado por entraves ou falhas do aparelho judiciário, bem como por manobras atribuíveis ao próprio réu. Limita, assim, a imputação das consequências jurídicas desfavoráveis às hipóteses em que a parte autora deu causa à frustração do ato citatório, como ocorre quando deixa de fornecer ao Estado-Juiz os meios necessários à efetivação da comunicação processual.

Nessa perspectiva, a fim de impedir que o titular da pretensão seja prejudicado pela mora estatal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, proposta a ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição ou da decadência (STJ, Súmula 106).

A Corte da Cidadania, contudo, delimitou o alcance desse enunciado ao assentar que a promoção de diligências infrutíferas para a localização do devedor não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 (REsp n. 2.207.940/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025. AREsp n. 2.870.767/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Diligências que não conduzem à efetivação da citação não se inserem no campo de incidência do referido enunciado, pois a demora que delas resulta não pode ser atribuída ao funcionamento do aparelho judiciário. A proteção sumular alcança a parte apenas quando o retardamento do ato citatório decorre de falha do serviço jurisdicional, e não da ausência de providências idôneas por quem promove a demanda.

Nessa lógica, o sistema processual impõe ao autor o dever de adotar os meios aptos à formação da relação jurídica, inclusive mediante o requerimento da citação por edital (CPC, art. 256, II) quando frustradas as tentativas de localização do réu. Trata-se de modalidade excepcional, prevista para hipóteses de paradeiro incerto ou desconhecido, dotada de aptidão para produzir o efeito interruptivo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a simples indicação reiterada de endereços que não viabilizam o ato citatório não se revela apta a interromper o prazo prescricional, uma vez que não substitui o instrumento legalmente previsto para superar a inviabilidade da citação pessoal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar questão semelhante à ora examinada, ainda que relativa à fase executiva, mas dotada de
ratio decidendi
aplicável à hipótese, firmou entendimento no sentido de que
"a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando, para esse fim, o mero peticionamento em juízo, v.g., o requerimento de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens"
(STJ, Tema 568).

À vista disso, a orientação projeta-se sobre o caso concreto, pois o núcleo da tese repetitiva assenta-se na premissa de que a diligência processual relevante para afastar a prescrição não se exaure no simples peticionamento, mas pressupõe a prática de ato processual dotado de aptidão para produzir, de modo efetivo, a interrupção do lapso prescricional, qual seja, a citação válida.

No caso em exame, o vencimento antecipado da Cédula de Crédito Bancário ocorreu em 15/janeiro/2015 e a ação executiva foi ajuizada em 24/outubro/2017, dentro do prazo trienal. O despacho citatório foi proferido em 23/maio/2019, sem que houvesse, ao tempo de sua prolação, qualquer pendência atribuível à exequente.

A apelante sustenta que o intervalo de aproximadamente 19 (dezenove) meses entre a distribuição e o primeiro despacho citatório caracteriza demora exclusivamente imputável ao serviço judiciário e atrai a incidência do art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese, embora relevante quanto ao lapso inicial, não se sustenta quando confrontada com a totalidade do
iter
processual.

Após a prolação do despacho citatório, as primeiras cartas de citação retornaram sem cumprimento positivo. A apelante indicou novo endereço e requereu pesquisas em sistemas conveniados. Expedida carta precatória para Salvador/BA, houve devolução por questões burocráticas do juízo deprecado. Novas cartas foram remetidas em abril/2022, cujos avisos de recebimento foram assinados por terceiros, circunstância tratada pelo próprio juízo, à época, como citação válida.

Ocorre que a Defensoria Pública, em exceção de pré-executividade apresentada em novembro/2024, demonstrou que a executada
Maria Aparecida Custódia
havia falecido em 29/maio/2014, antes mesmo do ajuizamento da ação, e que as citações postais foram recebidas por terceiros sem poderes para tanto. Em 06/fevereiro/2025, o Juízo acolheu a exceção, declarou a nulidade das citações e de todos os atos subsequentes, inclusive a penhora e a avaliação do imóvel.

O resultado prático é que, decorridos mais de 7 (sete) anos do ajuizamento e mais de 10 (dez) anos do vencimento antecipado da obrigação, a relação processual executiva jamais se formou validamente. Não houve citação válida nem constrição patrimonial apta a produzir efeitos, porquanto a penhora foi expressamente anulada (id. 183101576).

A demora inicial de 19 meses para a prolação do despacho citatório constitui, efetivamente, fato imputável ao serviço judiciário. Essa circunstância, contudo, não imuniza indefinidamente a exequente contra os efeitos da prescrição. A proteção conferida pelo art. 240, § 3o, do CPC e pela Súmula n. 106 do STJ não opera como salvo-conduto permanente, pois se exige da parte autora, uma vez superado o entrave inicial, a adoção de providências eficazes para a formação da relação processual.

No caso, a exequente ajuizou a demanda em face de pessoa já falecida, sem verificar a condição civil da executada ao longo de mais de 7 (sete) anos de tramitação. A manutenção do processo nessas condições, com reiteradas tentativas de citação em endereços nos quais a executada evidentemente não mais residia, revela que as diligências promovidas careciam de idoneidade para a consecução do ato citatório.

Quanto ao executado
Deusdete Ferreira Lopes
, as sucessivas tentativas de citação por carta, oficial de justiça e carta precatória em três jurisdições distintas resultaram igualmente infrutíferas. A citação editalícia, meio legalmente previsto para superar a impossibilidade de localização pessoal (CPC, art. 256, II), somente foi requerida em momento avançado do processo (id. 163255112), quando já consumado o prazo prescricional por larga margem.

Cumpre enfrentar, ainda, a alegação de que a prescrição intercorrente não estaria configurada por ausência dos pressupostos do art. 921 do Código de Processo Civil.

A tese parte de premissa equivocada, pois a sentença reconheceu a prescrição da pretensão executiva (prescrição material), e não a prescrição intercorrente. O fundamento consiste na ausência de citação válida dentro do prazo prescricional trienal e na impossibilidade de retroação do efeito interruptivo do despacho citatório, nos termos dos §§ 1o a 3o do art. 240 do Código de Processo Civil.

A distinção é relevante, porquanto a prescrição intercorrente pressupõe suspensão formal do processo (CPC, art. 921, § 1o), intimação pessoal do exequente e transcurso do prazo após o término da suspensão (CPC, art. 921, § 4o). A prescrição material, diversamente, opera-se quando o prazo se consuma sem interrupção eficaz, ainda que o processo esteja em tramitação.

No caso dos autos, a cédula de crédito bancário venceu antecipadamente em 15/janeiro/2015, e o prazo prescricional trienal se consumaria em 15/janeiro/2018. A ação foi ajuizada em 24/outubro/2017, dentro do prazo, e o despacho citatório foi proferido em 23/maio/2019, mas, até a presente data, não houve citação válida.

Nesse contexto, a questão resolve-se pela aplicação do art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação somente se a parte promover as diligências necessárias à efetivação da citação.

Todavia, consoante demonstrado, a exequente não logrou viabilizar a formação da relação processual ao longo de mais de 7 (sete) anos de tramitação. As razões para esse resultado não são exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, mas decorrem também da insuficiência das providências adotadas para a consecução do ato citatório.

Diante dessa constatação, o efeito interruptivo do despacho citatório não retroagiu à data da propositura da ação, e a prescrição trienal se consumou.

Por fim, a alegação de que a penhora do imóvel de matrícula n. 2.419, em Santa Rita do Araguaia/GO (id. 131003553), teria interrompido o prazo prescricional (CPC, art. 921, § 4o-A) também não prospera. A decisão que acolheu a exceção de pré-executividade (id. 183101576) declarou a nulidade das citações e de todos os atos subsequentes, o que abrange a penhora efetivada. Ato processual declarado nulo não produz efeitos jurídicos (CPC, art. 280), de modo que a constrição patrimonial anulada não é apta a interromper o prazo prescricional.

Dessarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, e mantenho integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em consonância com o entendimento do STJ, a majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC) depende da sua fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual deixo de fixar honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal (STJ -
EDcl no REsp n. 1856491/PB
, Rel.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 02/08/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026